Tribunal: TJBA
Processo: 8002501-71.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002501-71.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MUNIZ FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita,
a parte Autora
recorre no id. 41350219,
aduzindo
haver prova nos autos de que
“o retorno ao hospital decorreu de complicações do procedimento cirúrgico”,
bem como sustenta que
“os riscos decorrentes da cirurgia, bem como os cuidados pós-cirúrgicos foram totalmente descuidados, pois NÃO há como emitir conclusões corretas quando a análise clínica é de outro paciente”.

2.
Em verdade, esmiuçando os documentos colacionados aos autos, apura-se que o prontuário da Autora era o de número 63897 (id. 41348646 – p. 30), enquanto o da Sra. Maria dos Santos era 63900 (id. 41348646 – p. 31), portanto diferentes.

3.
Por sua vez, o art. 373, I, do CPC estabelece que “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”, fato que não ocorreu no caso concreto.

4
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002501-71.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA MUNIZ FERNANDES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.